Tribunal: TJPA
Processo: 0868936-81.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868936-81.2022.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON DE SOUZA CARNEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DE TÍBIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado que sofreu acidente de trajeto em 2009, com fratura de platô tibial esquerdo, alegando sequelas e redução da capacidade laboral.

2.

A perícia judicial constatou leve deformidade e discreta debilidade do joelho esquerdo, sem redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, afastando enquadramento nas hipóteses do art. 104 do Decreto nº 3.048/99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante de sequelas anatômicas e queixas de dor, há redução efetiva e permanente da capacidade laboral apta a justificar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige que a sequela decorrente de acidente acarrete redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, não bastando mero desconforto ou esforço adicional.
5. O laudo pericial, elaborado de forma técnica e fundamentada, atestou inexistir incapacidade laboral, sendo ausente prova robusta a infirmar suas conclusões.
6. A prova pericial, em demandas dessa natureza, possui relevância central, prevalecendo quando não há elementos técnicos suficientes para contraditá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe prova de redução efetiva e permanente da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficientes sequelas anatômicas sem repercussão funcional relevante.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104; CPC, arts. 5º e 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.405.704/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 13/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0868936-81.2022.8.14.0301
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Anderson de Souza Carneiro
contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente
, julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito (ID nº 25011005).

Historiando os fatos,
Anderson de Souza Carneiro
ajuizou a ação suso mencionada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, alegando que sofreu acidente de trabalho no dia 29/08/2009, ocasionando fratura da extremidade proximal da tíbia (CID S82.1). Narrou que, em razão do infortúnio, passou a receber auxílio-doença NB 537.577.772-6, o qual foi cessado com apenas três meses. Sustentou que, desde então, permanece com sequelas, consistentes em dor no local da fratura quando caminha longas distâncias ou carrega peso, bem como dificuldade para subir escadas, motivo pelo qual requereu a concessão de auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença, por entender caracterizada a redução de sua capacidade laboral (ID nº 25011006).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido do requerente e, por consequência,
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...) Deixo de condenar o autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único). Publique-se. Registre-se. Intime-se."
(ID nº 25011005).

Inconformado com a sentença, o
autor
interpôs recurso de apelação (ID nº 25011006), argumentando, em preliminar, a necessidade de reforma do julgado, sustentando que o laudo pericial (ID nº 25010988), embora reconheça a existência de limitações físicas — leve deformidade e discreta debilidade do joelho esquerdo —, concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa. O apelante defendeu que tal constatação técnica é contraditória, pois tais limitações, por si sós, caracterizam redução da capacidade para a execução de movimentos exigidos na atividade profissional, o que seria suficiente para o deferimento do auxílio-acidente. Alegou que restou evidenciado o nexo causal entre as lesões e o acidente de trajeto sofrido, bem como a consolidação das sequelas. Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que fosse reformada a sentença, reconhecendo-se seu direito ao benefício.

O INSS, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID nº 25011011).

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 26417188), ressaltando que a perícia médica judicial, realizada por profissional habilitado, constatou inexistir redução da capacidade laborativa, sendo certo que o apelante se encontrava apto a exercer suas atividades habituais. Destacou a ausência de prova robusta a infirmar a conclusão pericial e citou precedentes jurisprudenciais no sentido de que a simples constatação de patologia não enseja a concessão de benefício acidentário, se não houver reflexos funcionais que reduzam ou eliminem a aptidão laboral.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia reside em determinar se o apelante

faz jus ao reestabelecimento do auxílio-acidente, sob o fundamento de existência de sequelas oriundas de acidente de trabalho ocorrido em 2009, que reduzam sua capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Anderson de Souza Carneiro, 42 anos, sofreu acidente de trajeto em 29/08/2009, quando, indo do trabalho para casa de moto, derrapou na pista molhada e fraturou o platô tibial esquerdo. Recebeu atendimento hospitalar, cirurgia, pino, fisioterapia e benefício auxílio-doença acidentário (espécie 91), cessado após cerca de três meses. Voltou ao trabalho, mudou de funções ao longo dos anos e atualmente atua como supervisor de vigilantes.
Refere dor no joelho esquerdo ao caminhar longas distâncias, carregar peso ou subir escadas, e leve deformidade local. Em 2022, ajuizou ação previdenciária pleiteando
auxílio-acidente
, alegando redução permanente da capacidade laboral.

Destaco, inicialmente que a jurisprudência e a legislação previdenciária exigem a redução efetiva e permanente da capacidade para o trabalho habitual, não bastando mero desconforto, leve limitação ou esforço adicional.

In casu,
a perícia judicial realizada nos autos, instrumento dotado de valor técnico e imparcial, foi categórica ao afirmar que as sequelas advindas do acidente não implicaram redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do autor.

A conclusão foi categórica ao afirmar que o autor se recuperou após o acidente e não possui limitações que o incapacitem de trabalhar:

“DISCUSSÃO e CONCLUSÃO: Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas são decorrentes do acidente do trabalho (de trajeto), ocorrido em 29.08.09, quando sofreu fratura do platô tibial E, recebendo tratamento cirúrgico e fisioterápico, com sucesso e boa consolidação óssea, sem sequelas incapacitantes. A parte autora apresenta leve deformidade e discreta debilidade das funções do joelho esquerdo (refere dor), sem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, bem como suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio acidente.”

Diante desse contexto, a conclusão pericial não se revela contraditória, pois delimitou com precisão o impacto funcional da lesão, afastando incapacidade relevante.

Portanto, ausente prova técnica apta a demonstrar a efetiva redução da capacidade laboral, inexiste o direito ao benefício pleiteado. Não bastam meras dores ou desconfortos eventuais para configurar a redução exigida pela norma previdenciária, sob pena de ampliar indevidamente o alcance do benefício, banalizando a natureza indenizatória do auxílio-acidente.

O art. 86 da Lei 8.213/91 condiciona a concessão do auxílio-acidente à existência de sequela que, de fato, reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido. A mera existência de sequelas anatômicas ou relatos subjetivos de dor não bastam para configurar a redução da capacidade laborativa juridicamente relevante, devendo esta ser concreta, comprovada e com reflexos efetivos na performance laboral, o que, repiso, não restou comprovado nos autos.

No presente caso, o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial detalhado, não apresenta dúvida relevante ou contradição substancial. Ao contrário, a prova técnica é clara e suficiente para afastar a alegação de redução da capacidade laborativa.

A aplicação do referido princípio demanda a existência de dúvida razoável e insuperável, o que não se configura na hipótese em análise, sendo indevida sua utilização para suprir a ausência de demonstração de incapacidade laborativa nos termos da lei.

No que tange ao valor probatório do laudo e livre convencimento motivado, embora o magistrado não esteja, de fato, adstrito à conclusão do laudo pericial, tal faculdade exige que haja elementos técnicos ou probatórios capazes de infirmar ou contradizer de maneira sólida a perícia judicial, o que não ocorreu no presente caso. Os demais documentos acostados não afastam a conclusão da perícia, tampouco apontam para efetiva redução da capacidade laborativa.

Ressalta-se que a prova pericial, quando elaborada de forma clara, objetiva e fundamentada, prevalece como instrumento central de convencimento judicial nas demandas que versam sobre incapacidade e redução de capacidade laboral.

Portanto, as alegações do apelante não encontram respaldo fático ou jurídico para a reforma da sentença. O laudo pericial foi conclusivo ao atestar a inexistência de redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, inexistindo dúvida relevante ou contradição a ser dirimida em favor do autor, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

Pe
lo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável sentença hostilizada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2025